Tribunal: STF
Processo: RE 102602
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-22
Data de publicação: 1984-06-22

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO POR PRAZO INDETERMINADO.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM ADMITIDO A
EXISTÊNCIA DE DANO INDENIZAVEL QUANDO A DESAPROPRIAÇÃO ATINGE IMÓVEL
LOCADO POR PRAZO DETERMINADO, AINDA QUE NÃO REGIDO O CONTRATO PELA
LEI DE LUVAS. POREM, NO CASO DE LOCAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO,
AINDA QUE COMERCIAL A LOCAÇÃO, NÃO SUBSISTE O DIREITO A INDENIZAÇÃO
EM RAZÃO DO ATO EXPROPRIATORIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM
FACE DA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, MAS DESPROVIDO.